Tribunal: TJSP
Processo: 2022400-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas e associação para esse fim – Prisão preventiva – Custódia bem fundamentada – Réu que já foi condenado por tráfico de entorpecentes – Grande quantidade de cocaína apreendida – Medidas cautelares insuficientes no caso concreto – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada.